Tribunal: TJSP
Processo: 1028979-91.2020.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Pretensão de suspensão do procedimento licitatório 273/2020, que visa a contratação de empresa para serviços de corte e recorte de gramado, bem como a anulação de todos os atos administrativos que ocorreram no processo de licitação. Alegação de que a empresa vencedora do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Pretensão de suspensão do procedimento licitatório 273/2020, que visa a contratação de empresa para serviços de corte e recorte de gramado, bem como a anulação de todos os atos administrativos que ocorreram no processo de licitação. Alegação de que a empresa vencedora do certame não cumpriu com as exigências legais. Impossibilidade. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público. Ausência de demonstração de prejuízo ao erário. Inexistência de interesse processual. Extinção do processo, sem julgamento de mérito. Sentença mantida.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.